Tribunal: TJMT
Processo: 1018593-03.2021.8.11.0015
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM 48 (QUARENTA E OITO) HORAS. RECOLHIMENTO 5 (CINCO) DIAS DEPOIS. PRECLUSÃO. DESERÇÃO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. ENUNCIADO Nº 122/FONAJE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- Estando o recurso em desacordo com a disposição do artigo 42, § 1.º da Lei 9.099/95, não será conhecido, podendo, inclusive, se dar por

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018593-03.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL RAMOS ROCA - CPF: 080.675.139-88 (RECORRENTE), WENDELL DOS SANTOS BARROS - CPF: 967.916.832-87 (ADVOGADO), ALEXANDRA DOS SANTOS SANCHES - CPF: 061.369.241-10 (RECORRIDO), ALEXANDRA DOS SANTOS SANCHES - CPF: 061.369.241-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023